Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEFERIDOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRAZO DE 04 MESES. ALEGAÇÃO DE POSSUIR A AGRAVADA ATIVIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES.

1.Hipótese em que foi deferido para a agravada alimentos provisórios pelo prazo de 04 meses, tendo o agravante recorrido sob o argumento de que a beneficiária possui atividade laboral.

2. A situação ora em exame deve ser apreciada sob a ótica do binômio necessidade-possibilidade. Assim, em que pese toda a argumentação do agravante e os documentos que acompanham a peça recursal, fato é que não restou demonstrado que a agravada estivesse exercendo a sua atividade laboral, sequer o recorrente demonstrou estar impossibilitado de prestar os alimentos.

3. Ademais, ao estipular os alimentos, o juiz a quo o fez em caráter temporário pelo prazo de 04 meses. Assim, toda a celeuma envolvendo os litigantes pende de rigorosa apreciação pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório, sendo certo que tal decisão ainda poderá ser revista na origem.

4. Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal.

5. NEGADO PROVIMENTO.